Tribunal: TJBA
Processo: 0380480-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0380480-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA, DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA, WALLACE MOREIRA ALCANTARA VIEIRA, MILENA MAYUMI MURAOKA, LAURA FERNANDES NOVAIS, ADRIANO DO NASCIMENTO SIQUEIRA

APELADO: ANDRE MAGNO BAPTISTA e outros

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, GABRIEL CARVALHO E PASSOS, MARIA MAGALHAES DE BRITO BERENGUER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por construtoras contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido de adquirentes de imóvel em razão de atraso na entrega da unidade habitacional adquirida na planta.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade das construtoras pelo atraso, condenando-as ao pagamento de indenização por lucros cessantes, fixados em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, e por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve atraso injustificado na entrega da obra, se as excludentes de responsabilidade alegadas pelas construtoras são válidas, se são devidos danos materiais e morais aos consumidores e qual a sua correta quantificação, bem como a adequação da condenação em ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de informação clara e adequada.

5. O atraso na entrega do imóvel, mesmo após a aplicação do prazo de tolerância de 180 dias, restou comprovado nos autos, configurando inadimplemento contratual das construtoras.

6. As alegações de caso fortuito ou força maior (escassez de materiais, mão de obra, greves, chuvas) são consideradas fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade das fornecedoras.

7. Os danos materiais, na modalidade de indenização pela privação do uso do imóvel, são presumidos em casos de atraso na entrega da obra, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 996), sendo razoável a fixação em 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso.

8. O atraso significativo e injustificado na entrega de imóvel residencial ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, passível de indenização, cujo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e adequado, com caráter compensatório e pedagógico-punitivo.

9. A condenação em custas e honorários advocatícios é devida em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, sendo o percentual fixado na sentença adequado e passível de majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos para manter integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
0380480-54.2012.8.05.0001,
em que são apelantes
OAS EMPREENDIMENTOS S/A e GAFISA S/A e apelados ANDRE MAGNO BAPTISTA e DANIELA AZI MAGNO BAPTISTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente